Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A LEI 11.340/2006 C/C ART 71 CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONTATO COM A VÍTIMA. VIOLAÇÃO. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência é punido somente a título de dolo, o qual se concretiza diante da vontade livre e consciente do autor em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, da qual detinha conhecimento.
2. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
4. Aplica-se o disposto no artigo 71 do CP, ao fato de o acusado tentar entrar na casa da vítima, sem seu consentimento, por duas vezes no mesmo dia, em horários diferentes.
5. Apelo não provido.